Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NOVOS FATOS E PROVAS. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO. ASSINATURA. FALSIDADE. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ART. 80, CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício.

2. Não é possível ignorar o resultado de laudo produzido por perito especializado e imparcial indicado pelo Juízo, sem que seja apresentada nenhuma impugnação técnica ao seu conteúdo, sob a alegação de suposta desnecessidade, apenas porque o laudo se mostrou desfavorável à parte.

3. Comprovada por laudo pericial grafotécnico a falsidade da assinatura aposta no contrato, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista a ausência de manifestação de vontade do consumidor na celebração do contrato.

4. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor.

5. É necessário abater do valor a ser restituído a quantia efetivamente paga pela instituição financeira, com a devida correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

6. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por suposta fraude em detrimento do autor praticada junto a outra instituição financeira, por absoluta ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e tal fato.

7. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.

8. É indevida a condenação por litigância de má-fé quando a conduta processual da parte não se enquadra em qualquer dos casos tipificados no art. 80 do Código de Processo Civil mas, ao contrário, configura regular exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

9. Acolher preliminar suscitada de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Sentença reformada em parte.